Tribunal: CARF
Processo: 13629.720204/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720204/2017-81
ACÓRDÃO
1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E M DE LACERDA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS
DECLARADOS NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela
contribuinte nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla
tributação ao efetuar o lançamento de autos de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
EXCLUSÃO. LIMITE DA RECEITA. OMISSÃO DE RECEITA. EXTRAPOLAMENTO
DO LIMITE DA RECEITA BRUTA PARA A PERMANÊNCIA NO SIMPLES
NACIONAL.
Ultrapassado o limite legal da receita que caracteriza a empresa de
pequeno porte, através da apuração de omissão de receitas que somadas
às receitas declaradas superam o limite máximo permitido para
permanência no Simples Nacional, justificada a exclusão dessa sistemática,
com efeitos no ano-calendário subsequente.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 1362/1375) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 1335/1356, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade (efls.
667/676) oposta contra Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional (efls.659), lastreado em
Informação Fiscal, às efls.655/658 e Representação para Exclusão do Simples (efl.02),
consubstanciada em Relatório Fiscal (efls.53/66), que constituiu créditos tributários de IRPJ e
reflexos, aliada à multa de ofício qualificada referentes ao ano calendário de 2012.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
no 1, de 21 de março de 2017 (fl.659/660), proferido pela DRF/Coronel Fabriciano-
MG, que excluiu a interessada do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2013, por haver ultrapassado, no anocalendário de 2012, o limite de
receita bruta para a permanência no Simples Nacional, nos termos do artigo 3o, II
e § 9o-A e art. 29, I, da Lei Complementar no 123, de 2006, vigentes à época dos
fatos.
A Representação para Exclusão do Simples (fl.2) descreve que em procedimento
fiscalizatório foi constatado que a interessada (optante pelo Simples Nacional
desde 31/10/2011), conforme fl. 654, auferiu, no ano-calendário de 2012, receita
bruta no valor de R$ 3.786.277,08 (três milhões, setecentos e oitenta e seis mil,
duzentos e setenta e sete reais e oito centavos), composta de receitas declaradas
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
3
à Receita Federal do Brasil, no valor total de R$ 321.718,50 (trezentos e vinte e
um mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos) e de receitas omissas
apuradas pela Fiscalização no valor total de R$ 3.464.558,58 (três milhões,
quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos).
Ressalta-se que a descrição pormenorizada da apuração da receita bruta pela
fiscalização e o conjunto de elementos probatórios encontram-se nas fls. 10/653.
Analisando tal Representação de Exclusão do Simples Nacional , a Saort da
DRF/Coronel Fabriciano expediu a Informação Fiscal no 30/2017/DRF/CFN/Saort,
de 21 de março de 2017 (fls.655/658), concluindo que:
11. Considerando o disposto no artigo 302, II do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, que diz que cabe aos Delegados da Receita Federal do Brasil, no âmbito da
sua respectiva jurisdição, a decisão sobre exclusão de contribuintes em regimes
de tributação diferenciados;
12. Considerando o disposto no artigo 23, parágrafo único da Instrução Normativa
SRF n9 608 de 09 de janeiro de 2006, que preceitua que a exclusão de ofício dar-
se-á mediante Ato Declaratório Executivo(ADE);
13. Considerando o disposto nos artigos 49, I e II e 59 da Portaria RFB n9 1098, de
08 de agosto de 2013 que determinam os requisitos e a autoridade competente
para emissão do Ato Declaratório Executivo(ADE);
14. Considerando o disposto no artigo 39, II e § 99-A da Lei Complementar n9123,
de 14 de dezembro de 2006, que definem o limite de receita bruta anual para os
optantes do Simples Nacional e preveem a sua exclusão em virtude de excesso;
15. Considerando o disposto no artigo 29, I e § 39, no artigo 30, IV e § 19, IV, “b” e
§ 29, todos da Lei Complementar n9123/2006, combinados com o artigo 29, §19,
com o artigo 73, II, alínea “a”, item“2”, com o artigo 75, I e §19 e com o artigo 76,
I e §59, todos da Resolução CGSN n994, de 24 de novembro de 2011, que definem
os efeitos da exclusão de ofício do Simples Nacional por falta de comunicação
obrigatória de exclusão; e
16. Considerando tudo o mais que consta nos autos, concluo pela EXCLUSÃO DE
OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL da empresa E M LACERDA EIRELI – ME, CNPJ:
14.560.342/0001- 70, com efeitos a partir de 01/01/2013. Inconformada com a
decisão proferida na Informação Fiscal no 30/2017/DRF/CFN/Saort (fls.655/658),
que culminou na expedição do Ato Declaratório Executivo no 1, de 2017
(fls.659/660), a interessada interpôs Manifestação de Inconformidade (fls.
667/676), no seguintes termos:
I. Os Fatos
A recorrente sofreu fiscalização para apuração relativa aos anos de 2012/2013 –
vide numeração na folha de capa deste recurso – referente ao auto de infração do
ano de 2012, ensejador do ato de exclusão. Juntamente com o auto de infração já
mencionado, a fiscalização enviou comunicação de ato declaratório executivo que
é o objeto da presente manifestação. Insta ressaltar que durante o processo
fiscalizatório a empresa recorrente apresentou, em dois momentos distintos,
justificativas dos valores considerados “omissos” nos extratos bancários da
recorrente o que restou acatado pela Ilustre Fiscal, sendo que na ultima
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
4
manifestação - cópia em anexo (manifestação n° 02) a recorrente requereu prazo
e solicitou a Receita a realização de diligencia fiscal para ser possível a
apresentação de todos documentos e, ainda, elencou a principal consideração
que se faz obstáculo a apresentação total dos documentos de forma a justificar
totalmente a suposta omissão fiscal/contábil, objeto da presente autuação - uma
das empresas que efetuaram os depósitos na conta da recorrente, depósitos
estes, questionados pela auditoria, encontra-se fechada e não restou
possibilidade de apresentá-los (WYNY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
COUROS LTDA. CNPJ 01.111.828/0008-56).
No caminhar das etapas do procedimento fiscalizatório, excluindo seu
faturamento declarado, oriundo dos conhecimentos de frete emitidos, cujas
cópias se fazem presente neste recurso, a recorrente apenas recebeu, ou melhor,
dizendo, somente transitou em sua conta bancária, valores de venda
(recebimentos) da empresa
- LACERDA COUROS LTDA, que sofria um embargo/ação judicial (oriundo de
execução de titulo bancário por falta de recebimento dos créditos da VITAPELLI
LTDA -descontados no banco exequente - que decretou recuperação judicial e
ficou devendo a LACERDA COUROS LTDA mais de R$5.000.000,00 cinco milhões
de reais) e pertence ao marido da proprietária da recorrente, deixando claro que
a LACERDA COUROS LTDA, contabilizou todas as operações, lançou todas as notas
fiscais que originaram os depósitos na conta da recorrente, não havendo de forma
alguma fraude ou lesão ao erário - tudo devidamente apresentado e comprovado
a época para a auditoria, que se frisa foi diligente, competente e apurou a
veracidade das alegações, admitindo todas as comprovações apresentadas.
Contudo, por razão desconhecida, não houve atendimento da solicitação de
diligencia fiscal efetuada juntamente com a manifestação de n° 02 (cópia anexa) o
que culminou na final apuração fiscal como sendo "os omissos restantes"
- verdadeiro faturamento da recorrente, o que de fato nunca foi e pode ser
comprovado, com a devida intervenção da Receita Federal (diligencia fiscal) que
dispõe de todos os meios para solicitar documentação das empresas
contribuintesnotadamente a WYNY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
COUROS LTDA. CNPJ 01.111.828/0008-56, cujos depósitos faltam justificar,
trazendo assim a baila o verdadeiro espírito da ampla defesa e o total direito ao
contraditório da recorrente que se vê atada, sem maneiras legais para solicitar a
documentação tão necessária para sua justificação total. Em tempo, requer, para
fins de comprovação do todo alegado, a juntada da cópia de todo procedimento
fiscalizatório, para que passe a fazer parte deste recurso como prova; bem como
juntada dos documentos anexos que servem como base da presente
argumentação.
II-O Direito
II. 1. PRELIMINAR.
Preliminarmente, antes de nos atermos ao mérito, é importante ressaltar que no
presente auto não foi desconsiderado para fins de apuração do suposto debito o
montante já declarado, tributado e recolhido pela recorrente, senão vejamos:
- As planilhas detalhadas apresentadas pela auditoria no auto de infração no
13.629.720.264/2017-02, primeiro somam ao "faturamento supostamente
omisso" o "faturamento declarado e recolhido", depois para fins de cálculo dos
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
5
"omissos a serem tributados", subtrai o valor já declarado, ou seja, as operações
se anulam e o valor declarado (já recolhido) mensalmente deixou de ser
considerado para amortizar o "suposto debito total", extrapolando a receita bruta
total permitida no simples, qual seja R$3.600.000,00. Coma devida exclusão do
tributados dos omisso a receita bruta é menor que o Maximo anual permitido,
não havendo causa para exclusão do regime mais benéfico.
- A Ilustre fiscal não abateu no saldo dos supostos "omissos" os valores declarados
e recolhidos pela recorrente, mensalmente, oriundos do faturamento mensal da
recorrente, típico do tipo de apuração simplificada da recorrente, entre eles
custos, despesas, serviços prestados e apurações (notadamente dos
conhecimentos de frete emitidos e devidamente faturados).
No cálculo final do auto de infração os valores já tributados anteriormente são
primeiramente somados para apurar faturamento total e depois excluídos da
soma inicial para apurar os supostamente omissos, o que na prática resulta em
uma bitributacão parcial, uma vez que a fiscalização não considerou os valores
contabilizados/faturados (oriundos dos conhecimentos de frete emitidos), não os
abatendo nos valores supostamente omissos, apontados como "depósitos não
identificados", que serviram para base da autuação e como resultada da presente
exclusão. A subtração do faturamento declarado da apuração final deveria ter
ocorrido e deve ser reconsiderada, já que houve tributação anterior dos referidos
valores.
Não excluir o já tributado do cálculo dos supostos omissos é lesivo ao recorrente
e, claramente, uma bitributação como já apontado acima. E mais, nos depósitos
considerados omissos há transferências da empresa LACERDA COUROS LTDA, para
a recorrente como forma de pagamento dos conhecimentos de frete - que
seguem apresentados juntamente com os extratos bancários das referidas
empresas. Nota-se que a recorrente realizava, EM SUA GRANDE MAIORIA, o
transporte das mercadorias vendidas pela empresa LACERDA COUROS LTDA. Em
tempo, junta todos os conhecimentos de frete emitidos pela recorrente que
corroboram a tese e servem de base para calculo do faturamento declarado e
originaram os recolhimentos mensais realizados pela mesma nos anos de 2012,
com a devida comprovação, via extrato bancário, de pagamento dos mesmos, de
forma a modificar o presente auto, PARA EXCLUIR, PRELIMINARMENTE, OS
VALORES JÁ RECOLHIDOS E CONSEQÜENTEMENTE JÁ TRIBUTADOS NO
MONTANTE de R$321.718,50 (trezentos e vinte e um mil setecentos e dezoito
reais e cinquënta centavos). Com o novo calculo não há que se falar em exclusão
do simples nacional, visto que a receita bruta anual é menor que a máxima
permitida.
III. 2. MÉRITO
Analisada as alegações trazidas na preliminar quanto a exclusão do valor já
tributado e declarado pela recorrente do total apurado na autuação fiscal é de
tamanha credibilidade que se faz necessário reforçar suas razões no mérito. Não
pode prosperar a autuação que tributa, igualmente, duas vezes o mesmo fato
gerador. Resta devidamente comprovado com a documentação anexada a esta
defesa que no detalhamento e na elaboração da autuação a fiscalização não
excluiu o montante já tributado, apenas excluiu dos cálculos as justificativas de
depósitos, deixando o declarado como acréscimo no faturamento da recorrente.
Esse pensamento nos remete a idéia de que a fiscalização entendeu que a
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
6
empresa não faturou realmente o valor declarado? Não recebeu pelo serviço?
Bom, tal assertiva é totalmente desmistificada com a devida apresentação dos
conhecimentos de frete e dos extratos bancários comprovando recebimento.
Neste sentido, nela exclusão da base de calculo da apuração fiscal do valor já
tributado no montante de R$ 321.718,50. Temos que receita bruta = (igual)
omissão de receita apurada pela fiscalização - (subtraído) a receita declarada na
DEFIS . Ou seja: *R$3.464.558,58 – R$321.718,50 = R$3.142.840,08. Ultrapassada
a questão da bitributação temos para análise a questão da documentação que
justifica outra parte dos "depósitos omissos". A recorrente fez nova varredura em
seus arquivos e encontrou outras provas que comprovam a movimentação
bancária tida como omissa.
São comprovantes bancários de depósitos de cheques referentes as notas fiscais
de venda da LACERDA COUROS LTDA, bem como de transferências financeiras
entre as empresas que são pertinentes e consistentes para justificar os depósitos
referendados:
Ano 2012: NOVA JUSTIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS: *Depósito dia 30/05/2012 -
R$50.700,00 e depósito dia 04/06/2012 de R$50.700,00 - notas 460 e 461: *
Depósitos dia 08/06/2012 - R$47.400,00 e depósito em 11/06/2012 R$47.400,00 -
notas 464 e 465: *Depósito dia 15/06/2012 - R$36.400,00 e dia 19/06/2012 -
R$36.400,00 - depósito em espécie em 15/06/2012 de R$35.883,60 - notas 474:
PROCESSO 13629.720204/2017-81 ACÓRDÃO 108-008.890 DRJ08 * Depósitos dia
11/09/2012 de R$27.787,50, dia 17/09/2012 de R$27.787,50 e dia 26/09/2012 de
R$ 27.787,50 - nota 1354: *Depósitos dias 18/10/2012 de R$58.000,00 - dia
23/10/2012 de R$88.606,25 +R$30.606,25 + R$29.000.00 - depósito 01/11/2012
de R$30.606,25 e depósito em 06/11/2012 de R$30.606,25 - NOTAS 1403/1404 E
1415/1416: *Liquidação de cobrança em 28/11/2012 de R$12.000,00; *Depósito
03/10/2012 de R$107.250.0 - nota 1425/1426 *Depósito dia 17/04/2012 -
R$105.000,00 - Ted ÁGORA CORRETORA DE TÍTULO V.M.S.A:
Sendo, assim, requer a exclusão dos novos valores justificados, referentes aos
depósitos tidos como omissos, no calculo da apuração final, o que por si só já
reduz a receita bruta anual, não havendo razão para subsistir a exclusão do
simples. Atrelado ao fato da apresentação da justificação de alguns depósitos
(nova documentação) e da bitributação (solicitação de exclusão do declarado)
soma-se a questão da ausência de realização do fisco da diligencia fiscal solicitada
na manifestação n°02, capaz de resguardar a ampla defesa e o direito ao
contraditório máximo da recorrente, visto que as provas necessárias na sua
defesa só podem ser requeridas pelo próprio fisco que goza dessa autoridade e
tem essa autonomia. Tempo, em que, reitera tal solicitação, na defesa do auto de
infração 13.629.720.264/2017-02 – pugnando ao fisco que retome a diligencia
fiscal e intime os responsáveis pela WYNY DO BRASIL para apresentação dos
comprovantes dos depósitos realizados na conta da recorrente, oriundos das
vendas mercantis pactuadas com a empresa LACERDA COUROS LTDA, dando
assim, o verdadeiro contraditório a recorrente, tornando totalmente
improcedente o presente ato declaratório executivo de exclusão. *RELATÓRIO
DOS CONHECIMENTOS DE FRETE EM ANEXO.
Ill - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal 13.629.720.264/2017-02, que originou a presente exclusão – uma vez que
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
7
não considerou a solicitação da recorrente, informando que os supostos omissos
não justificados correspondem aos depósitos realizados pela WYNY DO BRASIL
(que se encontra inativada no Brasil) e que somente o fisco pode solicitar
documentação, sendo assim, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
originário, retornando para fase fiscalizatória (abertura de diligência) visto não ter
sido dada a ampla defesa constitucionalmente protegida, considerando novo
prazo para justificação dos referidos depósitos após realização de diligencia da
Receita Federal junto à empresa referida anteriormente (ou nos próprios arquivos
da receita - através de cruzamentos de dados) e, por fim, salvo melhor juízo, caso
não seja este o entendimento dos nobres julgadores que, para apuração final dos
valores devidos, sejam consideradas as justificativas relativas aos depósitos
apresentadas neste recurso no montante de R$966.921,10 (documentação anexa)
bem como a exclusão do montante de R$ 321.718,50 do calculo da apuração final
da autuação fiscal, uma vez que este montante já foi declarado na DEFIS de 2012
e recolhido (documentação compatível anexa), tornando sem efeito o ato
declaratório executivo de exclusão – uma vez que a receita bruta anual não
extrapola o montante máximo legal de R$ 3.600.000,00.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS
DECLARADOS NA DEFIS E DASN.
Tendo sido excluídos das bases de cálculos os valores declarados pela
contribuinte nas DEFIS-DASN, não há que se falar na ocorrência de dupla
tributação ao efetuar o lançamento de autos de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EXCLUSÃO. LIMITE DA RECEITA. OMISSÃO DE RECEITA. EXTRAPOLAMENTO
DO LIMITE DA RECEITA BRUTA PARA A PERMANÊNCIA NO SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
8
Ultrapassado o limite legal da receita que caracteriza a empresa de
pequeno porte, através da apuração de omissão de receitas que somadas
às receitas declaradas superam o limite máximo permitido para
permanência no Simples Nacional, justificada a exclusão dessa sistemática,
com efeitos no ano-calendário subsequente.
Em outras, palavras, nos termos do voto condutor:
Como se vê, a documentação juntada na impugnação pela recorrente é inócua,
não se correlacionando com as omissões de receitas constatadas pela
Fiscalização, ou seja, não podem ser consideradas como uma forma de prova hábil
e inconteste para ensejar a exclusão de tais valores dos cálculos da apuração final
levantados pela Fiscalização. Importante mencionar que da referida resposta da
Fiscalização à Diligência solicitada, foi dada oportunidade à interessada para que
esta se manifestasse a respeito da imprestabilidade da documentação
apresentada. Entretanto, a interessada não se manifestou, conforme constata-se
no despacho de encaminhamento fl.3215 daquele processo.
Da mesma forma, utilizando-se a mesma sistemática realizada na Diligência
daquele processo, constata-se que a documentação aqui juntada na impugnação
não encontra correlação de datas e valores entre os documentos e os depósitos
apurados como omissos pela Fiscalização, não conferindo com os valores
constantes das movimentações. Por tais motivos, entendo que a documentação
juntada pela interessada não pode ensejar na exclusão de valores de omissão de
receitas apurados pela Fiscalização.
CONCLUSÃO
Portanto, por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada em face da exclusão da interessada
do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo No 01/2017 (fls.659/660),
ratificando a decisão (fls.655/658) da Delegacia de jurisdição da interessada.
Após ser devidamente cientificado em 20.04.2021 (efls. 1359), interpôs seu recurso
voluntário em 07.05.2021 (efl.1360) às efls. 1362/1375, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e sustentando: violação ao princípio da boa fé,
contraditório e ampla defesa por parte da autoridade fiscal;
E, no final, conclui:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL via ATO DECLARATÓRIO 01/2017, uma vez que
não considerou a solicitação da recorrente, informando que os supostos omissos
não justificados correspondem aos depósitos realizados pela WYNY DO BRASIL
(que se encontra inativada no Brasil) e que somente o fisco pode solicitar
documentação, sendo assim, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, PARA NÃO EXCLUIR a
recorrente do SIMPLES NACIONAL, retornando para fase fiscalizatória (abertura
de diligência) visto não ter sido dada a ampla defesa constitucionalmente
protegida, considerando novo prazo para justificação dos referidos depósitos após
realização de diligencia da Receita Federal junto à empresa referida
anteriormente (ou nos próprios arquivos da receita – através de cruzamentos de
dados) e, Por fim, salvo melhor juízo, caso não seja este o entendimento dos
nobres julgadores que, para seja verificado que para apuração final dos valores
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
9
devidos, sejam consideradas as justificativas relativas aos depósitos apresentadas
na defesa previa dos autos de infração 13.629.720.264/2017- 02 - reiterada aqui,
no valor R$ 966.921,10 , bem como a exclusão do montante de R$ 321.718,50 do
cálculo da apuração final da autuação fiscal, uma vez que este montante já foi
declarado na DEFIS de 2012 e recolhido (documentação compatível anexa aos
autos). PELA MANUTENÇÃO DA EMPRESA NO SIMPLES.
Este processo também foi apensado ao processo no 13629.720202/2017-92.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário apresentado diante da decisão
que negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada, mantendo hígido o Ato
Declaratório Executivo no 1, de 2017 que registrou a exclusão da Recorrente do Regime do Simples
Nacional.
Registre-se que devido a procedimento fiscalizatório realizado no ano-calendário de
2012, foram constatadas, pela Fiscalização da DRF/Coronel Fabriciano, omissões de receitas que
ensejaram na exclusão da interessada do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL; sendo que
tal exclusão é objeto de apreciação deste processo; as omissões de receitas do ano-calendário de
2012, estão sendo apreciadas no processo administrativo no 13629.720264/2017-02; ocorreram,
também, omissões de receitas no ano-calendário de 2013, as quais constam no processo
administrativo no 13629.720202/2017-92.
A interessada foi excluída do Simples Nacional porque extrapolara o limite da
receita auferida (R$ 3.600.000,00) para a sua permanência na sistemática, produzindo efeitos a
exclusão a partir de 1o de janeiro de 2013, uma vez que esse limite foi ultrapassado em menos de
20%, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, e alterações posteriores.
Pois bem, as alegações referentes à omissão de receitas e ao pedido de perícia
foram analisadas quando do julgamento do processo administrativo n. 13629.720264/2017-02,
não podendo ser reanalisados nesses autos. Assim, peço vênia para transcrever o voto proferido
naqueles autos:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração do Simples Nacional (fls.
2/51), relativo a fatos geradores compreendidos entre 01/01/2012 a
31/12/2012, por suposta omissão de receitas por presunção legal mediante
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
10
A recorrente alega inicialmente que apresentou, em dois momentos
distintos, justificativas dos valores considerados omissos nos extratos
bancários da recorrente o que restou parcialmente acatado pela Ilustre
Fiscal, sendo que na última manifestação da ora recorrente, ficou
evidenciada a necessidade de dilação probatória com inversão do ônus da
prova para que o fisco verificasse as informações fiscais de empresa WYNY
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA. CNPJ
01.111.828/0008-56 responsável pelos depósitos dados como omissos na
conta bancária da recorrente.
Acresce que os depósitos foram referentes a venda realizada entre
LACERDA COUROS E WYNY.
Referida alegação foi objeto de diligência específica na DRJ, conforme se
extrai do despacho de diligência no processo principal n. 13629.720202-
2017-92, fls. 3198/3200:
Entendo que a discriminação dos depósitos considerados não justificados é
indispensável à análise da documentação ora trazida pela impugnante nos
autos, pois sem ela não há como certificar se esta documentação se presta
a justificar depósitos já desconsiderados pela fiscalização e, portanto,
estranhos à lide.
Outro aspecto relevante repousa na alegação da impugnante no sentido de
que as receitas declaradas correspondem a conhecimentos de transporte
de mercadorias objeto de vendas realizadas por outra empresa, a empresa
LACERDA COUROS LTDA, cujos valores estariam incluídos nos extratos
bancários analisados e, portanto, não poderiam ter sido somados aos
depósitos considerados não justificados para fins de apuração da base de
cálculo do lançamento.
Diante dessas considerações, proponho o encaminhamento dos autos à
autoridade lançadora para as seguintes providências:
a)
Anexar aos autos a discriminação dos depósitos relativos a 2013
considerados não justificados após análise dos documentos apresentados
em resposta ao Termo de Reintimaçao Fiscal no 02, que correspondem aos
depósitos passíveis de justificação em sede de impugnação, somados
mensalmente na coluna F do demonstrativo acima;
b)
Esclarecer se os recursos contabilizados no Livro Diário a fls. 88/120
como “Fretes prestados a Lacerda Couros”, para os quais a impugnante
apresentou cópias de Conhecimentos de Transporte a fls. 2.795/3.158,
coincidem com os depósitos (ou parte deles) considerados não justificados
ou, diversamente, se já foram desconsiderados após análise de
documentos apresentados no curso da fiscalização;
c)
Esclarecer se os depósitos considerados justificados após
respostas aos TIF 02 e TRIF 02 decorreram de aceitação, pela autoridade
fiscal, de notas fiscais emitidas pela empresa LACERDA COUROS e, nesse
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
11
caso, se foi averiguada se os recursos correspondentes foram
contabilizados e tributados por esta empresa;
d)
Fornecer outros esclarecimentos que entender pertinentes,
consubstanciando-os em relatório fiscal conclusivo.

Dessa diligência se constatou o seguinte (processo principal n.
13629.720202-2017-92, fls. 3203):
Em atendimento à solicitação da 5a Turma da DRJ/SPO, efetuamos
diligência junto à autuada, com o fito de incluir as seguintes informações e
esclarecimentos, conforme folha 02 do Despacho anexo:
a) Discriminação dos depósitos relativos a 2013 conforme planilha
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS 2013”.
b) Analisando os valores dos depósitos considerados não justificados,
verificamos que esses não coincidem em datas e valores com os
Conhecimentos de Transporte apresentados às fls. 2.795/3.158,
contabilizados no Livro Diário fls. 88/120 como “Fretes Prestados à Lacerda
Couros”. Não encontramos nenhuma correlação de datas e valores entre
os documentos e os depósitos. E ainda, não foi apresentada pelo
contribuinte nenhuma memória de cálculo que nos possibilitasse relacionar
vários documentos a um depósito ou mesmo o contrário.
c) Os depósitos considerados justificados após as respostas aos TIF 02 e
TRF 02 são aqueles constantes das notas fiscais fls. 287 a 403 e fls. 569 a
908, respectivamente, da Lacerda Couros Ltda., cujos valores foram
contabilizados pela empresa e informados em DIPJ.
Sem mais a acrescentar, emitimos este Relatório em duas vias, sendo a 2a
via destinada à contribuinte, que poderá manifestar-se, caso seja de seu
interesse, no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para julgamento, conforme artigo 44 da Lei no 9784/99. Vale ressaltar que
a sua manifestação deverá restringir-se ao resultado desta diligência, não
sendo cabível revolver questões de defesa já suscitadas quando da
impugnação.

Portanto, verifica-se que as provas juntadas aos autos não foram
suficientes para comprovar a referida alegação, o que consignado na
decisão recorrida:
Vale destacar que a Lei 9.430/96 estabeleceu uma relação lógica entre um
fato conhecido (depósitos de origem não comprovada) e um fato
desconhecido (auferir renda). A Lei, para resolver esta questão aponta que
o intimado deve comprovar a origem dos recursos, por documentação
hábil e idônea. Referida comprovação, se feita, afasta a presunção de
omissão de receita. A comprovação não existe se feita somente por
argumentos ou menção à ocorrência. Ela deve ser demonstrada. Assim, no
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
12
presente caso, a impugnante, devidamente intimada não apresentou
documentos que comprovassem a origem dos recursos que, em tese,
afirma serem de operações comerciais entre as empresas Wyny do Brasil e
Lacerda Couros LTDA, que apenas teriam transitado por suas contas
bancárias.
Caberia à impugnante, e não ao Fisco, obter os documentos hábeis e
idôneos que corroborassem com suas alegações. Os pedidos de intimação
ou diligência têm como objetivo a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, não se destinando a suprir a ausência de
apresentação de provas na impugnação. No presente caso, verifica-se
claramente a ocorrência de omissão de receita nos termos do artigo 42 da
Lei 9.430/96 e, assim, o ônus da prova é do contribuinte.
Considerando os documentos acostados aos autos pela fiscalização; a
devida conciliação bancária realizada e a regular oportunização à
impugnante para contestar ou apresentar informações e documentos
quanto à sua regularidade fiscal no processo, não é cabível a alegação de
que o Fisco é quem deveria ter solicitado intimação à terceiros a fim de
produzir provas a favor da impugnante e, por tais motivos, entendo que
não prosperam as alegações da impugnante quanto aos omissos não
justificados que correspondem aos depósitos realizados pela Wyny do
Brasil.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório,
correta a decisão recorrida nesse aspecto. Ademais, ainda que assim não
fosse, a juntada e análise de documentos da Wyny do Brasil aos presentes
autos em nada corroboraria os fundamentos da Recorrente, razão pela
qual entendo desnecessária a diligência requerida, nos termos do art. 18
do Decreto n. 70.235/72.
A recorrente alega ainda que no presente processo fiscal não foi
desconsiderado para fins de ARBITRAMENTO E IMPOSTOS REFLEXIVOS o
montante já declarado, tributado e recolhido pela recorrente. Contudo,
conforme bem constatado na decisão recorrida:
Alega a impugnante que o mesmo fato gerador foi tributado duas vezes,
uma vez que no lançamento dos autos de infração, a Fiscalização não
excluiu o montante das receitas que já haviam sido tributadas e declaradas
na DEFIS 2012.
Assim, afirma que a Receita Bruta que deveria ter sido considerada como
base dos lançamentos efetuados é a seguinte:
Receita Bruta = omissão de receitas apuradas pela Fiscalização – Receita
Declara na DEFIS
Receita Bruta = R$ 3.464.558,58 – R$ 321.718,50
Receita Bruta = R$ 3.142.840,08
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
13
Pois bem, a partir do Relatório Fiscal elaborado pela Fiscalização, é possível
encontrar a tabela “Demonstração de Apuração da Receita Bruta Total”
(fls.65):
(...)
Constata-se pela tabela acima que as Omissões de Receitas não
justificadas totalizaram, em 2012, o valor de R$ 3.464.558,58. Já o valor da
Receita Declarada, no mesmo período, foi de R$ 321.718,50, sendo que,
por consequência, a Receita Bruta Total, que consiste na somatório das
receitas declarados somadas aos valores das receitas omissas, perfaz, em
2012, R$ 3.786.277,08.
Assim, ao contrário do alegado pela impugnante, a Receita Bruta é de R$
3.786.277,08 e não R$ 3.142.840,08 !!! A Receita Bruta é composta não
somente pela Receita Declarada pela impugnante (conhecida), mas
também pelas omissões de receita apuradas pela Fiscalização ao longo do
procedimento fiscalizatório.
(...)
Comparando-se a Tabela 1 acima com os do Auto de Infração, constata-se
que a base de cálculo dos lançamentos teve por origem o valor das
Omissões de Receita, ou seja, a Fiscalização desconsiderou da base de
cálculo dos lançamentos efetuados, os valores que foram declarados pela
impugnante na DEFIS E DASN 2012, ou seja, tais valores foram excluídos
do presente lançamento:

Portanto, sem razão a Recorrente. Da mesma forma no que diz respeito
aos conhecimentos de frete emitidos, haja vista que tal matéria foi objeto
de diligência específica, não tendo sido possível conciliar tais documentos e
as omissões constatadas.
Assim, em que pese o inconformismo da Recorrente, a ausência de provas
e novos fundamentos capazes de infirmar o decidido em primeira
instância, entendo por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.
Nesse aspecto, mantido o auto de infração lavrado por omissão de receitas, correta
a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.779 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720204/2017-81
14

Fl. 1441
DF CARF MF
Original